Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-52.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000224-52.2014.811.0005 – Classe 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante: KATI JAQUES PRESTES
Embargados: CLAUDIO AMANTINI e outros
Número do Protocolo: 0000224-52.2014.811.0005
1. Com amparo na regra do §1o do art. 145 do CPC, juro suspeição por motivo de foro íntimo, pelo que me afasto, a partir desta data, da relatoria e de possíveis julgamentos subsequentes do presente caso.
2. Encaminhem-se os autos à redistribuição para membro desimpedido deste eg. Tribunal, observadas as estipulações regimentais pertinentes.
3. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator